Tribunal: TJDFT
Processo: 0752591-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752591-86.2024.8.07.0000 DESPACHO O primeiro agravado foi citado (id. 29580250, p. 6 – Proc. 0030735-90.2013.8.07.0001), entretanto, não constituiu advogado. Intime-se, pois, o primeiro agravado, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator